Tribunal: TJMT
Processo: 1027729-92.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Embargos de Declaração no 1027729-92.2023.8.11.0002
Parte Embargante(s): JOALINA LOJOR DA COSTA
Parte Embargado(s): BANCO OLÉ
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por JOALINA LOJOR DA COSTA contra acórdão da Segunda Turma Recursal que manteve decisão monocrática e sentença anteriormente proferidas, sustentando omissão e contradição quanto ao exame da alegada utilização da mesma “selfie” em contratos distintos e ausência de análise individualizada do dolo necessário ao reconhecimento da litigância de má-fé, especialmente em razão de seu estado de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar o conjunto probatório relacionado à alegação de repetição de imagem em contratos distintos; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para reavaliar fundamentos já apreciados quanto à litigância de má-fé e às circunstâncias pessoais da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais ao julgamento, inclusive quanto ao conjunto probatório, mantendo a conclusão anteriormente firmada de improcedência da tese recursal e de correção do reconhecimento da litigância de má-fé.
4. Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão de matéria já decidida em colegiado.
5. A pretensão de nova releitura das provas, inclusive sobre a alegada utilização da mesma fotografia em contratos distintos, revela inconformismo com o resultado do julgamento e não evidencia vício interno da decisão.
6. A decisão colegiada considera os elementos relativos à condição pessoal e ao estado de saúde da embargante, concluindo fundamentadamente que tais circunstâncias, isoladamente, não afastam a conclusão extraída do comportamento processual verificado no caso concreto.
7. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais aptas a sustentar a conclusão adotada.
8. A utilização dos aclaratórios com finalidade meramente revisional caracteriza tentativa inadequada de reabertura da discussão probatória já encerrada em sucessivos pronunciamentos jurisdicionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação do conjunto probatório quando inexistentes omissões, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O enfrentamento suficiente das questões essenciais ao julgamento satisfaz o dever de fundamentação judicial, ainda que nem todos os argumentos das partes sejam examinados individualmente. 3. Circunstâncias pessoais da parte, sem aptidão para infirmar a conclusão extraída do comportamento processual, não afastam o reconhecimento da litigância de má-fé.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2o; Lei no 9.099/1995, arts. 38 e 46.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1067470-45.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 19.03.2026; TJMT, N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, DJE 27.05.2022; TJMT, N.U 1012688-39.2024.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 15.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027729-92.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), JOALINA LOJOR DA COSTA - CPF: 160.204.051-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por JOALINA LOJOR DA COSTA contra acórdão da Segunda Turma Recursal que manteve decisão monocrática e sentença anteriormente proferidas, sustentando omissão e contradição quanto ao exame da alegada utilização da mesma “selfie” em contratos distintos e ausência de análise individualizada do dolo necessário ao reconhecimento da litigância de má-fé, especialmente em razão de seu estado de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao apreciar o conjunto probatório relacionado à alegação de repetição de imagem em contratos distintos; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para reavaliar fundamentos já apreciados quanto à litigância de má-fé e às circunstâncias pessoais da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente os fundamentos essenciais ao julgamento, inclusive quanto ao conjunto probatório, mantendo a conclusão anteriormente firmada de improcedência da tese recursal e de correção do reconhecimento da litigância de má-fé.

4.

Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão de matéria já decidida em colegiado.

5.

A pretensão de nova releitura das provas, inclusive sobre a alegada utilização da mesma fotografia em contratos distintos, revela inconformismo com o resultado do julgamento e não evidencia vício interno da decisão.

6.

A decisão colegiada considera os elementos relativos à condição pessoal e ao estado de saúde da embargante, concluindo fundamentadamente que tais circunstâncias, isoladamente, não afastam a conclusão extraída do comportamento processual verificado no caso concreto.

7.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais aptas a sustentar a conclusão adotada.

8.

A utilização dos aclaratórios com finalidade meramente revisional caracteriza tentativa inadequada de reabertura da discussão probatória já encerrada em sucessivos pronunciamentos jurisdicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação do conjunto probatório quando inexistentes omissões, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O enfrentamento suficiente das questões essenciais ao julgamento satisfaz o dever de fundamentação judicial, ainda que nem todos os argumentos das partes sejam examinados individualmente. 3. Circunstâncias pessoais da parte, sem aptidão para infirmar a conclusão extraída do comportamento processual, não afastam o reconhecimento da litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2o; Lei no 9.099/1995, arts. 38 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1067470-45.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 19.03.2026; TJMT, N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, DJE 27.05.2022; TJMT, N.U 1012688-39.2024.8.11.0006, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 15.09.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes Pares,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOALINA LOJOR DA COSTA
em face do acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que manteve a decisão monocrática anteriormente proferida, a qual, por sua vez, preservou a sentença recorrida.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, afirmando que não teria havido enfrentamento adequado da alegada utilização da mesma “selfie” em contratos distintos, bem como ausência de análise individualizada quanto ao dolo necessário ao reconhecimento da litigância de má-fé, especialmente diante do estado de saúde da embargante.

Conheço dos embargos, eis que tempestivos.

No mérito vai desacolhido.

A nítida percepção deste Relator é de que a parte embargante, por discordar com a fundamentação declinada no acórdão embargado, pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento nele consignado.

Não há o que aclarar ou colmatar no ato decisório, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado.

Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido em colegiado, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois ao restar declarado o entendimento apresentado por esta Turma Recursal.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto ao conjunto probatório produzido nos autos, tendo mantido entendimento já anteriormente firmado na sentença e na decisão monocrática, no sentido de que os elementos constantes do processo demonstram a improcedência da tese sustentada pela recorrente e a correção da conclusão adotada quanto à litigância de má-fé.

A matéria já foi apreciada, sendo expressamente considerado o acervo documental apresentado, não cabendo, pela via estreita dos embargos declaratórios, pretender nova releitura das provas para obtenção de resultado diverso.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto à condição pessoal da embargante ou ao alegado estado de saúde. A decisão colegiada não ignorou os elementos trazidos aos autos, apenas concluiu, de forma fundamentada, que tais circunstâncias não afastam, por si sós, a conclusão extraída do comportamento processual verificado no caso concreto.

Importa registrar que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao julgamento, como efetivamente ocorreu.

Nesse contexto, os embargos declaratórios revelam mera pretensão revisional, buscando reabrir discussão probatória já encerrada em sucessivos pronunciamentos jurisdicionais, o que é incabível.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO
ACOLHIDO
.
I. CASO EM EXAME.
Embargos
de Declaração opostos
contra

acórdão
proferido em Recurso Inominado que
manteve

sentença
de improcedência em ação indenizatória proposta por consumidora
contra
empresa de transporte terrestre de passageiros, na qual se alegava falha na prestação do serviço em razão de suposto não embarque. A embargante sustenta omissão e erro de premissa jurídica no
acórdão
, afirmando que não foram adequadamente analisadas provas consistentes em prints de conversas com suposto preposto da empresa e que não foi aplicada a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se o
acórdão
embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao apreciar o conjunto probatório e ao deixar de acolher a tese de falha na prestação do serviço de transporte, bem como se os
embargos
de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR.
Embargos
de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte. O
acórdão
embargado enfrentou de forma expressa a questão probatória ao consignar que inexistem elementos suficientes para comprovar o alegado não embarque, concluindo que a autora não se desincumbiu do ônus mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Os prints de conversas apresentados não possuem autenticidade certificada, não identificam de forma inequívoca o interlocutor como preposto da empresa e não comprovam que a embargante compareceu ao local de embarque, sendo insuficientes para infirmar a documentação apresentada pela transportadora. A documentação da empresa, consistente em lista de passageiros com os nomes da embargante e de sua mãe e registros relativos às passagens, trechos e horários da viagem, contrasta com a ausência de prova do alegado não embarque. A embargante não apresentou bilhete físico de passagem com indicação de não utilização, tampouco produziu prova testemunhal, boletim de ocorrência, reclamação formal contemporânea ou qualquer elemento que demonstre sua presença no terminal de embarque. Não há violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões, pois o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão do julgado. A utilização dos
embargos
de declaração com o objetivo de reexaminar matéria já decidida evidencia caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista na legislação processual. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não
acolhido
. Tese de julgamento:
Embargos
de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Prints de conversas eletrônicas desacompanhados de autenticação ou identificação inequívoca do interlocutor não constituem prova suficiente para demonstrar falha na prestação de serviço de transporte. A inexistência de prova mínima do fato constitutivo do direito autoral afasta a responsabilização da empresa transportadora e autoriza a manutenção da
sentença
de improcedência. A oposição de
embargos
de declaração com finalidade meramente revisional caracteriza uso protelatório do recurso e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPC, art. 1.026, §2o, e art. 1.021, §4o; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 59; Lei no 12.153/2009, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 974.848/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 12.05.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.945.410/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 07.12.2022, DJe 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.888.325/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 21.03.2022, DJe 23.03.2022.
(N.U 1067470-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)”.

Friso, uma vez mais, que a decisão embargada não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses. 2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios devem ser rejeitados. 3. Embargos rejeitados. (N.U 1000287-14.2020.8.11.0017, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/05/2022)”.

Nesse sentido, da mesma forma já me manifestei: (N.U 1012688-39.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Registro, por fim, que a pretensão de análise ou reanálise de provas constantes dos autos não traduz hipótese de cabimento do presente expediente recursal.

Diante do exposto, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistir qualquer vício a ser sanado, mantendo incólume o acórdão recorrido.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026